Tribunal: STF
Processo: Rcl 52105
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. VERBETE Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.    



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000877-68.2013.5.03.0100, pelo qual teria sido inobservado o verbete nº 10 da Súmula vinculante do STF e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.



 



2.     A reclamante narra que, na origem, foi condenada, como responsável subsidiária, pelo pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, sendo mantida a condenação pelo TRT da 3ª Região. Informa acerca do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual foi inadmitido recurso extraordinário. Relata que se encontra em trâmite no TST agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso de revista.



 



3.     Alega que somente pela declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 97 da Constituição da República e do citado verbete da Súmula Vinculante, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na situação dos autos. Assevera negada a vigência ao art. 8º, § 2º, da CLT, contrariando o citado enunciado, quando reconhecida a responsabilidade subsidiária da reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, por considerar que o ônus da prova da fiscalização do cumprimento do contrato é da Administração Pública. 



 



4.     Ressalta que, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC nº 16/DF e da tese de julgamento firmada por ocasião da apreciação do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, a reclamante foi condenada de forma automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.



 



5.     Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e o processo nº 0000877-68.2013.5.03.0100, em curso perante a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.



 



    É o relatório.  



    Decido.  



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



 



7.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 



8.     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



9.     No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



10.     Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.



 



11.     Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo Ministro Luiz Fux em seu voto nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



 



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



(...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).



    (RE nº 760.931-RG /DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



12.     Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.



 



13.     Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:



 



    “(...). A recorrente é, portanto, parte legítima para figurar no pólo passivo, participando da lide e, posteriormente, constando do título executivo, para responder subsidiariamente pelos créditos do reclamante, nos limites traçados pela v. sentença, em decorrência da chamada culpa in contrahendo, nas suas modalidades específicas in eligendo e in vigilando.



    Para desincumbir-se do ônus da fiscalização, é preciso que o Ente tomador dos serviços, ao tomar ciência das irregularidades, efetivamente adote medidas para garantir o pagamento das respectivas verbas.



    No caso do tomador de serviços, ocorre certa mitigação, retirando, provisoriamente, de sua responsabilidade a característica da imediatidade, em face da existência de uma empresa intermediadora da mão-de-obra, a qual responde diretamente por eventual descumprimento dos direitos laborais. Tal atenuação atribuída ao tomador de serviços, que responde somente de forma subsidiária, não pode ser levada ao extremismo de afastá-la completamente da responsabilidade, em atitude que viria a fraudar e lesar os direitos dos trabalhadores, que não podem, como hipossuficientes, aguardar a definição em torno de eventual apuração de quem seria o responsável solvente pelos débitos contraídos, deslocando-se, com isso, os riscos da atividade econômica para o trabalhador.



    Ainda que o tomador de serviço seja uma entidade da Administração Pública, a sua responsabilidade subsiste, nos casos em que tenha agido com culpa.



    E não se diga da prevalência do interesse público sobre o privado (art. 8º, in fine, da CLT), pois nada impede que a Administração Pública promova ação de regresso em face da empresa contratada, a fim de reaver os valores despendidos na concretização desse direito fundamental do trabalhador. Além disso, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o interesse público é primária e prioritariamente a proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição da República).



    Por isso, a responsabilidade civil por culpa in vigilando impõe ao tomador o ônus de provar a realização da fiscalização da execução do contrato e, mais ainda, da tomada das medidas necessárias à garantia de pagamento do crédito trabalhista, porque ela é quem possui maior aptidão para comprovar o dever que a lei lhe impõe (art. 6º, VIII, do CDC).



    A par dessa realidade, a Recorrente não trouxe aos autos a prova de que tenha adotado as medidas cabíveis para garantir a solvabilidade do crédito trabalhista, tais como a retenção dos créditos, o pagamento direto aos trabalhadores ou mesmo a rescisão contratual. Tanto é que a inadimplência ocorreu, lesando o Reclamante até a presenta data, ficando evidenciado que o Recorrente não se desincumbiu integralmente do dever de fiscalizar o contrato, tendo em vista que foi omisso, quedando-se inerte diante da evidente afronta aos direitos fundamentais dos trabalhadores.



    De outra face, a interpretação e aplicação do item IV da Súmula 331 do Colendo TST, permite que o devedor subsidiário seja executado sem que antes sejam esgotados os meios de execução do devedor principal.



    Revela salientar que a segunda Reclamada, caso venha arcar com a obrigação, terá o direito de regresso contra a empregadora principal e seus sócios.



    Assim, todas as parcelas deferidas em primeiro grau são abrangidas pela responsabilidade subsidiária aplicada a segunda Reclamada, sob pena de se deixar a descoberto parte dos direitos trabalhistas do Obreiro em ofensa aos princípios constitucionais de proteção ao trabalho, consoante os termos do item VI da Súmula 33 do TST;



    Destarte, a aplicação da Súmula 331, IV, V e VI do TST, não constitui nenhuma ilegalidade e não vulnera os dispositivos legais e constitucionais mencionados, tais como o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, tampouco a decisão proferida na ADI 16-DF e o disposto na Súmula Vinculante n. 10, já que a terceirização não pode dar fundamento à frustação dos direitos trabalhistas, a teor do artigo 9º da CLT.



    Nego provimento. 



(...)



    Isto posto, conheço do recurso ordinário da Segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e, no mérito, nego-lhe provimento. (...)”.  



14.     Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida, que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



 



15.     Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço.



 



16.     Com efeito, ao inadmitir recurso, mantendo a culpa in vigilando do ente público, em espécie que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



 



17.     Há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte condicionando o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:



 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



18.     Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.



 



19.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



 



20.     Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, para suspender a decisão impugnada e o processo nº 0000877-68.2013.5.03.0100, até decisão final desta reclamação.



 



21.     Cite-se a parte beneficiária, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator